Tribunal: TJMT
Processo: 1006382-42.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006382-42.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GLAUCIA DE ALENCAR PINHEIRO SOARES - CPF: 626.889.791-91 (RECORRENTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO COM DEFEITO (CELULAR) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – LAUDO QUE CONSTATA MAU USO – EXPOSIÇÃO A LÍQUIDO E OXIDAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO – LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVA O MAU USO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – MERA INSURGÊNCIA CONTRA LAUDO DA AUTORIZADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, havendo apenas a juntada do mesmo laudo por ambas as partes, o qual comprova que o defeito decorreu de mau uso do aparelho celular, que oxidou por ter sido exposto a líquido, considera-se legítima a recusa de cobertura da garantia, ainda mais quando o consumidor não faz qualquer contraprova.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que não se faz presente a responsabilidade, pois restou comprovado por meio do laudo técnico juntado que o vício decorreu de mau uso, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos deduzidos no pleito inicial.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o entendimento fora firmado com base em prova unilateral, produzida pela assistência técnica.

Requereu a reforma da sentença para o fim de condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que é fato incontroverso a existência de parecer técnico que descarta a ocorrência de qualquer vício do produto, posto que reconhece haver danos decorrentes do mau uso, com exposição do aparelho a líquidos, causando oxidação, conforme fundamento da sentença que cito:

Afirma que do decorrer do uso do aparelho, o mesmo apresentou defeito, sendo que no dia 31/03/2019 levou o aparelho para a assistência técnica, no entanto, houve a negativa de conserto, ao argumento de que o fabricante não cobre o conserto de seu celular, haja vista que o mesmo deve ter sido exposto a umidade, ou excesso de suor, ou qualquer outro fator.

[...]

A questão apresentada pela parte autora encontra-se disciplinada expressamente pelo Código de Defesa do Consumidor e, aplicando o mesmo ao presente caso, impossível a acolhida da pretensão formulada pela Reclamante, por estarmos diante de uma excludente de responsabilidade.

Nesta seara, é necessário atentar para o fato de que o produto restou viciado em razão do mau uso pelo autor. Aqui, filio-me à justificativa apresentada pela requerida, por estar embasada em relatório técnico com fotografias, o qual é taxativo ao afirmar que o defeito se deu exclusivamente pelo mau uso.

Em que pese o requerente não tenha assumido tal ocorrência, a mesma não apresenta nenhum indício em sentido contrário, que apontasse para uma causa diversa da deterioração do produto por culpa sua.

Quando a culpa é exclusiva do consumidor, aplica-se o que determina o artigo 12, §3º, III, do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta uma excludente de responsabilidade.

Desta feita, não restam dúvidas acerca da má-utilização do equipamento, o que, logicamente, afasta a necessidade de devolução do aparelho restaurado, substituição do bem e/ou devolução do valor.

Assim, a conclusão do laudo – único documento juntado aos autos – fora por mau uso do produto, exposto a líquidos, causando oxidação. A insurgência da parte promovente não procede, pois, a única prova juntada é esse laudo. Não há outro laudo ou contraprova produzida pela parte promovente no sentido de desconstituir o único laudo produzido nos autos, de modo que há que prevalecer o laudo existente nos autos, sobretudo por seu valor probatório, pois realizado por técnicos, peritos na área.

Há mero inconformismo da parte promovente quanto ao resultado do laudo, o que não é suficiente para afastá-lo como meio de prova, sobretudo porque foi quem juntou e poderia ter feito contraprova.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, havendo apenas a juntada do mesmo laudo por ambas as partes, o qual comprova que o defeito decorreu de mau uso do aparelho celular, que oxidou por ter sido exposto a líquido, considera-se legítima a recusa de cobertura da garantia, ainda mais quando o consumidor não faz qualquer contraprova.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020